Tribunal: TJMT
Processo: 1001038-34.2025.8.11.0014
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE. FALSA CENTRAL DE ENTENDIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO ALEGADO. ART. 373, I DO CPC. EMPRÉSTIMO. (TRANSFERÊNCIA PIX). FRAUDE. FACILITAÇÃO PELA VÍTIMA. CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADAS. CONCLUSÃO N.o 13/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. REGRAS DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NÃO ADOTADAS. MECANISMOS DISCIPLINADOS PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL-BCB. DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEVER DE INDENIZAR. EXCLUDENTE DE RESPONSABIIDADE. ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 355971365 – reclamação no 1001038-34.2025.8.11.0014 – NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS), que julgou improcedente o pedido da inicial. 2- Da inversão do ônus da prova, relativização. A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 3- Da condição fática. Restou demonstrado: - em 26/9/2024, contratação pela consumidora, de cartão de crédito junto ao BANCO BRADESCO (id. 355970904, p. 3); - em 9/10/2024, recebimento de ligação pela consumidora, da "Central de Segurança do Bradesco", informando que "terceiros tentavam fazer empréstimos", com reconhecimento facial e troca de senha (id. 355970914), sem a respectiva prova da ligação; - em 8/10/2024: * realização de empréstimo no valor de R$ 25.323,48 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos) (id. 355970919, p. 4), * às 18h49, foi realizado o PIX de R$ 9.900,00 (nove mil reais) para ALDECIR MARIA DA SILVA (conta no BANCO XP) (id. 355970909), * compra nas "CasasBahia.com" no valor total de R$ 5.043,90 (cinco mil e quarenta e três reais e noventa centavos), parcelada em 10 vezes (id. 355970910), * às 08h03, realizado o segundo PIX de R$ 22.900,00 (vinte e dois mil e novecentos reais) para VANDERSON PEDRO DE FARIA (conta na CAIXA) (id. 355970909); - em 9/10/2024, registro de B.O. sobre todas as transações não reconhecidas (id. 355970914); - reclamações administrativas perante o Banco Central do Brasil e a plataforma Consumidor.gov.br (id ́s. 355970914, 355970915, 355970916, 355970917 e 355970918); - em 5/11/2024, o Reclamado BRADESCO efetuou o estorno administrativo do valor principal (empréstimo e saldo utilizado) de R$ 32.800,00 (trinta e dois mil e oitocentos reais) conforme id’s. 355970915 e 355970919, p. 6; - o Reclamado BRADESCO sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço por se tratar de fortuito externo e culpa exclusiva da vítima (id. 355971351); - o Reclamado BANCO XP S.A. alega a regularidade dos procedimentos de abertura de conta da beneficiária e ausência de nexo causal (id. 355971357), bem como, a restituição via Mecanismo Especial de Devolução limitou-se ao valor de R$ 0,20 (vinte centavos) por ausência de saldo na conta destinatária (id. 355970917); - continuidade da cobrança de juros remuneratórios sobre o empréstimo fraudulento realizado junto ao Reclamado BANCO BRADESCO, no valor de R$ 2.418,45 (dois mil quatrocentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos) sem a respectiva prova. 3.1) É dever do consumidor, realizar análise mínima das informações que estão ao seu dispor, a fim de equalizar as relações de consumo, garantindo a proteção de seus direitos e interesses. No caso, o Recorrente deixou de tomar as devidas cautelas, o que ensejou na concretização de um golpe, resultando em prejuízo financeiro para si próprio. Precedentes. (STJ – 4a T - REsp n. 1.898.812/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 15.8.2023 - DJe 1°.9.2023); (STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 2.108.642/PE – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 2/9/2024 - DJe 4/9/2024); (TJMT – 4a CDPv – ED n o 1025490-81.2024.8.11.0002 – rel. Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 21/5/2025 - DJE 24/5/2025); (TJMT – 1a TR – RI no 1001978-92.2024.8.11.0059 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 28/4/2025 - DJE 1/5/2025) e (TJRS – 2a TR – RI no 50294908520228210022 – rel. Juiz Roberto Behrensdorf Gomes da Silva – j. 06-12-2023). 3.2) Resta evidente a culpa exclusiva de terceiro/vítima, e a ausência do nexo de causalidade. Portanto, afastada está a responsabilidade objetiva da Instituição Reclamada e o dever de indenizar, quanto ao dano moral e material. Precedente. (TJRS – 1a TR – RI no 71010272870 – rel. Juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 17/02/2022). 3.3) “Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 3.4) “CONCLUSÃO N.o 13 TR-TJMT – GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO. DEVER DE VIGILÂNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL.”. 3.5) É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir. (art. 373, I do CPC), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023). Desse modo, ausente a indicação mínima de que a Instituição Financeira tenha de qualquer forma cedido ou facilitado o acesso de terceiros a informação de dados do consumidor, e por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, será excluída quando provada culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiros. 3.6) A responsabilidade das Instituições Financeiras, tão logo haja comunicação da fraude, é promover as diligências possíveis, ou seja, o resultado positivo de bloqueio de valores dependerá da localização do saldo na conta de terceiro. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001038-34.2025.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[AURINDA PEREIRA DOS ANJOS - CPF: 571.899.001-87 (RECORRENTE), CIBELE VIUDES RIBAS - CPF: 373.253.238-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO XP S.A - CNPJ: 33.264.668/0002-86 (RECORRIDO), CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER - CPF: 028.056.377-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026